Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente à implementação da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, condenando o ente público ao pagamento de valores a servidor substituído em ação ajuizada pelo SAE/DF. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão de ação rescisória, a inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF, a ocorrência de anatocismo pela aplicação da taxa SELIC sobre montante consolidado, e a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos arts. 2o e 167, I, da CF/1988.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória ajuizada autoriza a suspensão da execução em curso; (ii) verificar se o título judicial é inexigível por suposta afronta à Tese 864/STF; (iii) analisar se a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo; (iv) avaliar a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 sob a ótica do art. 167, I, da CF/1988; e (v) apurar eventual violação ao princípio da separação dos poderes pela atuação normativa do CNJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela foi indeferida, não havendo causa para suspensão da execução.4. A tese do Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual de vencimentos (CF, art. 37, X), não aplicável ao reajuste escalonado concedido por lei específica a categoria determinada, cuja exigibilidade já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.5. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo, pois substitui os encargos anteriores e incide de forma simples.6. A Resolução CNJ no 303/2019 não criou despesa pública nem inovou juridicamente, apenas regulamentou, no âmbito de sua competência constitucional (ADCT, art. 107-A, §4o), a forma de cálculo dos precatórios com base na EC no 113/2021. Inexiste violação ao art. 167, I, da CF/1988.7. Não se constata afronta à separação de poderes, pois a regulamentação do CNJ sobre a gestão de precatórios e atualização de valores judiciais decorre de sua competência constitucional de fiscalização e normatização administrativa do Poder Judiciário.8. A existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente foi reconhecida, tendo sido adotada a planilha do Distrito Federal como base para a fixação do valor devido, afastando a alegação de excesso de execução.IV. DISPOSITIVO9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 37, X, 167, I; ADCT, art. 107-A, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.08.2020; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1765733, 0718575-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020.

(m)